Tribunal: TJDFT
Processo: 0706382-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. DIVÓRCIO. SEPARAÇÃO DE FATO. DATA. PROVAS. PARTILHA DE BENS. BENFEITORIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO ADESIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em se constatando que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso do autor, não se justifica o pedido de não conhecimento da apelação em sua integralidade.
2. A análise de questão apenas nesta instância revisora constitui verdadeira inovação recursal, o que não se admite, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
3. No caso em comento, as partes divergem quanto à data da separação de fato. Todavia, diversamente do alegado nas razões recursais, as declarações das informantes guardam harmonia com as demais provas produzidas dos autos, razão pela qual se prestam a corroborar a tese sustentada pela ré, de que o casal se separou em julho de 2022.
4. Na esteira da jurisprudência dessa Corte, o depoimento do informante tem valor probatório, desde que em harmonia com as demais provas produzidas nos autos.
5. Na hipótese, o autor requereu a partilha das benfeitorias relativas aos serviços de marcenaria e à piscina do imóvel, tendo a sentenciante deferido apenas o dever da ré em ressarcir o valor correspondente às despesas que o autor teve com a construção da piscina, visto que realizada após a separação do casal, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, caso haja discordância das partes. Tal medida, além de estar inserida no pedido deduzido pelas partes nos autos, em perfeita observância ao princípio da congruência, não extrapola a competência do juízo e tampouco implica em violação ao disposto no art. 510 do CPC.
6. O proveito econômico obtido em ações de divórcio e partilha de bens afigura-se inestimável, e o valor da causa, meramente estimativo, de modo que é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8° do CPC, não havendo, com isso, dissonância da tese estabelecida no Tema 1.076/STJ.
7. Em se considerando que a tramitação do feito superou o prazo de 1 ano, tendo sido realizada duas audiências, de mediação e de instrução e julgamento, bem como as peculiaridades que envolvem a partilha do patrimônio das partes, com reservas financeiras e crédito a receber, o arbitramento dos honorários no valor de R$ 2.000,00, na proporção de metade para cada, não atende a contento os requisitos do § 2° do art. 85 do CPC. Nesse contexto, observando o grau de zelo dos profissionais; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados, bem como o tempo exigido para o seu serviço, tem-se por medida adequada para remunerar os patronos da ré, o valor de R$ 5.000,00.
8. A interposição de apelação cível implica na preclusão consumativa do direito de a mesma parte impugnar a sentença, por meio de recurso adesivo, ainda que seja visando modificar outros tópicos do julgado. Tal conduta vai de encontro ao princípio da unirrecorribilidade recursal.
9. Apelação cível do autor parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Apelação cível do patrono da ré conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo do autor não conhecido.